Tribunal: CARF
Processo: 10070.001839/2006-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10070.001839/2006-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.515 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
FÁTIMA ABDALAH SAIEG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO SEM ASSINATURA.
INOCORRÊNCIA.
No auto de infração consta o nome do auditor notificante, sua matricula, bem
como a assinatura.
Ademais, prescinde de assinatura a autuação emitida por processo eletrônico,
nos termos do art. 11, IV e parágrafo único, do Decreto 70.235/72.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O sujeito passivo e responsável pelas informações na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF é o beneficiário do rendimento, não podendo alegar erro da
fonte pagadora para se elidir da responsabilidade de informar proventos
efetivamente recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10070.001839/2006-99
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001839/2006-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
A recorrente supra identificada foi autuada por omitir rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício das seguintes fontes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ no 29.138.328/0001-50, no valor
de R$50.143,83 e retenção de R$4.020,92; da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E
REESTRUTURAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ no 42.498.634/0001-66, o
valor de R$18.152,00 e retenção na fonte de R$518,88; e da PREFEITURA DA CIDADE DO
RIO DE JANEIRO, CNPJ no 42.498.733/0001-48, o valor de R$12.497,01.
A autuada apresentou impugnação em 22/11/2006, dentro do prazo legal,
requerendo de forma preliminar a nulidade do auto de infração sob alegação de que o mesmo não
foi assinado pelo auditor-fiscal autuante, tendo apenas a assinatura eletrônica do mesmo.
Insurge-se contra a multa aplicada no percentual de 75% do imposto suplementar sem o devido
embasamento legal. Alega ilegalidade por não citar o fundamento legal da penalidade e, desta
forma, prejudica o direito de defesa do autuado
Além do mais, apontou como equivocadas a descrição dos fatos que geraram o
auto de infração com base nas seguintes alegações: a) não especificação do CNPJ das fontes
pagadoras; b) falta dos documentos que comprovam a retenção do IRRF; c) aduz que as
informações sobre os rendimentos auferidos na Secretaria de Administração e Reestruturação do
Estado do RJ e da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias não correspondem ao informado na
Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2003, ano-calendário 2002, não havendo omissão de
fontes pagadoras; e d) não há especificação da alíquota utilizada para cálculo do imposto
suplementar. Alega que a falta do CNPJ impossibilitou a identificação das fontes pagadoras e
que a omissão da alíquota aplicada também trouxe prejuízos a sua “defesa”. Requer, por fim, a
improcedência total do auto de infração.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 39/42, a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Santa Maria – RS entendeu por julgá-la improcedente, conforme se
verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PJ
O sujeito passivo e responsável pelas informações na Declaração de Ajuste Anual do
IRPF é o beneficiário do rendimento, não podendo alegar erro da fonte pagadora para se
elidir da responsabilidade de informar proventos efetivamente recebidos.
Lançamento Procedente.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
12/07/2010 (fls. 44) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 46/50, protocolado
em 10/08/2010, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001839/2006-99

E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.

Preliminares
Nulidade – Ausência de Assinatura do Auto

Preliminarmente, requer a autuada a nulidade do auto de infração sob o argumento
de que o mesmo não foi assinado pelo auditor conforme determina o inciso VI do artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972. No mesmo diploma legal o artigo 59 define as situações em que são
admitidas as nulidades do Processo Administrativo Fiscal – PAF. É ver-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa”
Portanto, não estando enquadrado nas hipóteses anteriores, não há como acatar o
pedido de nulidade do ato administrativo.
Ademais, observa da e-fl. 17 que o Auto de Infração foi devidamente assinado.
Não sendo o bastante, o artigo 11 do referido Decreto no 70.235/72 preceitua
justamente o oposto do que entende a interessada, dispensando a assinatura das notificações de
lançamento emitidas por processo eletrônico. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
(...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.” (grifei).
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001839/2006-99

Portanto, o lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade,
quais sejam: a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme DIRF entregues
pela fonte pagadora; a identificação do sujeito passivo; a identificação do valor do crédito
tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação, não havendo prejuízo na possibilidade de
conhecimento dos fatos e das infrações imputadas, não cabe o pedido de nulidade posto que em
nenhum momento impediu a autuada o exercício do seu direito ao contraditório.

Nulidade – Ausência de fundamentação

A contribuinte alega cerceamento de defesa, defendendo que a autoridade fiscal
não trouxe os fundamentos para aplicação da multa e dos juros.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.”
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, anexos e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001839/2006-99

Conforme já visto no tópico anterior, concebe-se que o auto de infração foi
lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos
artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93),
não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Especificamente quanto ao argumento de cerceamento de defesa por falta de
capitulação legal e a indicação da alíquota aplicada no imposto complementar, entendemos que
estão equivocadas as alegações da recorrente, pois toda a fundamentação legal, sobre alíquotas e
períodos, está contemplada no item “Enquadramento Legal” da folha 09, e constitui parte
integrante do auto de infração.
Ao omitir valores, deixou a autuado de recolher o imposto devido e por este
motivo, sujeito as penalidades previstas na legislação tributária e descritas na folha 13,
“Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora” , mais especificamente no
item “Enquadramento Legal”. A multa de ofício está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488 de 15.06.2007, conversão da Medida
Provisória no 351 de 22.01.2007, como segue:
“Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.”
Da mesma forma os juros de mora estão previstos no artigo 84 da Lei no
8.981/1995 com as alterações da Lei no 10.522/2002:
“Lei no 10.522/2002
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado será de 1%.
(...)
§ 6o O disposto no § 2o aplica-se, inclusive, às hipóteses de pagamento parcelado de
tributos e contribuições sociais, previstos nesta Lei.”
Portanto, infundadas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento de defesa,
ou a impossibilidade de exercê-lo plenamente por falta de fundamentação legal ou descrição dos
fatos geradores da autuação.
Passemos, então, ao exame das alegações de mérito.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.515 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10070.001839/2006-99

Mérito

Apesar de afirmar que questiona o mérito da demanda, observa-se do recurso
voluntário que não há argumentos específicos para rechaçar a pretensão fiscal, fixando sua
defesa nas questões preliminares.
Sendo assim, embora tenha tido prazo legal e oportunidade para justificar os
valores não declarados e informados pelas fontes pagadoras, ou seja , informou rendimentos
tributáveis recebidos da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias no montante de R$35.530,72 e
retenção de R$3.885,01 enquanto a fonte informou rendimentos tributáveis de R$50.143,83 e
retenção de R$4.020,92, rendimentos recebidos e retenções efetuadas pela Secretaria de
Administração e Reestruturação do Estado do Rio de Janeiro correspondem as declaradas pela
autuada e aqueles recebidos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, CNPJ no
42.498.733/0001-48 foram omitidos completamente.
Não havendo provas nos autos de que houve erro pela fonte pagadora e/ou que
não houve o recebimento dos rendimentos informados em DIRF, entendo pela manutenção da
autuação fiscal aqui discutida.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital